Tribunal: TJBA
Processo: 8057511-47.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057511-47.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
MARCELO BARBOSA SANTOS NETTO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE SEQUELAS DEFINITIVAS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE ANALISADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa às sequelas e à capacidade laborativa do segurado, analisando detalhadamente a contradição interna do laudo pericial que reconhecia patologias ocupacionais com nexo causal, mas negava incapacidade laboral.

III - A aplicação do princípio do livre convencimento motivado e do "in dubio pro misero" pelo julgador foi devidamente fundamentada, considerando-se as condições socioeconômicas do segurado e as contradições evidentes do laudo pericial.

IV - A pretensão do embargante de rediscutir a valoração probatória e as conclusões do acórdão não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8057511-47.2021.8.05.0039
, em que figura como
Embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como
Embargado SERGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.